Tribunal: TCU
Processo: 017.992/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9856/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.992/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassio Gomes Vaz (XXX.340.896-XX); Clarice Neves da Silva (XXX.205.286-XX); Eveli Santos Costa (XXX.109.556-XX); Jose Julio Gomes (XXX.142.836-XX); Julio Cesar Santana Magalhaes (XXX.505.286-XX); Lucas Vieira Costa (XXX.967.846-XX); Luis Fabiano Maciel (XXX.583.076-XX); Luis Gustavo Fernandes Bueno (XXX.522.766-XX); Osias Jesse Ribeiro (XXX.639.566-XX); Sileia Anay de Oliveira (XXX.413.106-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.